Tribunal: TJSP
Processo: 1010051-68.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGUIDADE DO PRAZO ENTRE ETAPAS. Particular eliminado de concurso público municipal para o cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais. Aprovado na prova objetiva, deixou de comparecer à avaliação de aptidão física. Exiguidade do prazo. Edital de convocação publicado em uma quinta-feira, feriado

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGUIDADE DO PRAZO ENTRE ETAPAS. Particular eliminado de concurso público municipal para o cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais. Aprovado na prova objetiva, deixou de comparecer à avaliação de aptidão física. Exiguidade do prazo. Edital de convocação publicado em uma quinta-feira, feriado municipal, e prova realizada no domingo subsequente. Sentença de improcedência reformada para conceder a ordem. Recurso provido.